Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722221-27.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 62429856) da decisão id 60320243, em que indeferi a concessão de efeito suspensivo à decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, em cumprimento de sentença transitada em julgado, intimou a agravante para desocupar o imóvel voluntariamente, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva. Alega que recebeu notificação extrajudicial da Terracap, para desocupação em 15 dias. Reforça, no mais, as considerações já formuladas acerca da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, até a conclusão da perícia deferida na demanda reivindicatória (Proc. 0714297-76.2022.8.07.0018), indispensável para averiguar se o imóvel está situado em área ambiental e se, por conseguinte, há a possibilidade de regularização. Renova o pedido de efeito suspensivo. 2. A notificação extrajudicial emitida pela Terracap carece de relevância jurídica, considerando que a agravante já foi intimada, pelo Juízo, para desocupar o imóvel no prazo de 15 dias, o qual já expirou, ensejando a expedição do mandado judicial de reintegração na posse (id 206124671 – autos principais) em favor daquela empresa. Posto isso, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 60320243. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator